Tribunal: STF
Processo: HC 63189
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-11
Data de publicação: 1985-10-11

Ementa:
LESÕES CORPORAIS GRAVES (ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO
PENAL). NULA, POR FALTA DE FUNDAMENTO, É A CONDENAÇÃO QUE, AUSENTE
O EXAME COMPLEMENTAR, IMPÕE A QUALIFICADORA, COM BASE NA SÓ PALAVRA
DA VÍTIMA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E O ACÓRDÃO, SEM
PREJUIZO DE NOVA DECISÃO ISENTA DESSA FALHA.